Tribunal: TJDFT
Processo: 0746225-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746225-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: FLAVIA WANIS RIBEIRO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA WANIS RIBEIRO DE SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gama Saúde Ltda. contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu novo pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize e custei o procedimento de reconstrução da calota craniana, inclusive com internação, conforme solicitado pelo médico assistente (autos de no 0722446-44.2024.8.07.0001, ID no 213592076). 2. Em suas razões, em suma, a agravante defende que não seria possível a concessão do pedido de tutela provisória de urgência, pois a relação processual já estabelecida e implica modificação da pretensão inicial, configurando tutela “extra petita”. 3. Destaca que o pedido inicial se refere à internação da agravada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pois não consta o procedimento cirúrgico indicado, cujo deferimento afronta o princípio da adstrição (CPC, art. 460). 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do mérito, com a sua reforma. 5. Preparo não comprovado. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. A decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para que a agravante autorizasse e custeasse a internação da agravada em UTI, destacou que deveriam ser providenciados “os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” (ID no 199204009, págs. 1-4) 9. A decisão foi proferida em Plantão Judicial e consignou que “[...] Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural.” 10. A controvérsia inerente à regularidade (ou não) da negativa ao tratamento pleiteado pela agravada se refere ao mérito da demanda, que somente poderá ser resolvido em juízo de cognição exauriente, após a correspondente instrução probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 11. Sobre o conceito de emergência/urgência médicas, confiro precedente de minha relatoria em que adotei conceitos do Conselho Federal de Medicina: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. GINECOMASTIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). (Acórdão no 1329621, 07002360720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. O cenário fático-jurídico dos autos demonstra que a decisão considerou o estado de saúde da agravada e a imprescindibilidade de realização da sua internação em UTI, bem como dos procedimentos médicos necessários indicado pela equipe que a acompanha, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. 13. A decisão recorrida considerou a causa imediata da pretensão autoral, cujo objetivo é o restabelecimento do quadro de saúde da agravada. Como consequência, todos os procedimentos médico-hospitalares decorrentes da situação clínica inicialmente identificada na paciente e que forem necessários ao seu tratamento, estão contemplados pela decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, o que afasta a alegação de tutela “extra petita”. 14. A Lei no 9.656/1998 é clara ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, definidos em declaração do médico assistente (art. 35-C, I). 15. A legislação atribui ao médico assistente a competência para determinar qual o tratamento será mais adequado para o restabelecimento da saúde da paciente e não a operadora do plano de saúde. Diante da necessidade de internação, todos os demais procedimentos necessários e que guardem correlação com o quadro inicial de emergência identificado na decisão agravada estão contemplados pela decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. 16. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1669762, 0729707-65.2021.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2023, publicado no DJe: 09/03/2023. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO